Tribunal: TJDFT
Processo: 0737284-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0737284-83.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CELIO MARCIO NUNES DESPACHO Verifico que o Ministério Público não se manifestou acerca do Recurso Inominado apresentado pelo réu. Assim, remetam-se o processo ao Ministério Público e, após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de março de 2021.